Tribunal: STF
Processo: HC 229967
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ARTIGOS 180, § 1º, E 311 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 796.358, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ARGUIDA ATIPICIDADE DA CONDUTA. PEDIDO DEDUZIDO EM RECURSO ESPECIAL ANTERIORMENTE INTERPOSTO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 



    1. Constatado que o habeas corpus é mera reiteração de recurso especial anteriormente interposto e já decidido, é caso de julgá-lo prejudicado ante a ausência de interesse, uma vez que a causa de pedir e o pedido são idênticos, além de ambos atacarem o mesmo acórdão ora invectivado. 



    2. ‘Quando o habeas corpus e o recurso especial veiculam idêntica pretensão, o julgamento de um deles provoca a prejudicialidade do outro, em decorrência da perda superveniente de objeto, com o consequente esgotamento da competência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes’ (AgRg no REsp n. 1.815.614/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe 17/2/2020). 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 180, § 1º, do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso do Ministério Público para condenar o paciente também como incurso no artigo 311 do Código Penal, redimensionando a pena para 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.



    Em habeas corpus manejado perante o Superior Tribunal de Justiça, o writ não foi conhecido.



    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido, nos termos da ementa supratranscrita. 



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente pelo delito previsto no artigo 311 do Código Penal.



    Afirma que “o Paciente encontra-se condenado em decorrência de conduta atípica, ou seja, o Paciente está condenado, na iminência de ser preso, por um fato que não é considerado crime”, tendo em vista que “o objeto supostamente adulterado era um guincho mecânico montado sobre uma plataforma objeto que não é considerado, um veículo automotor”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “4.1 Posto isso, requer-se seja concedida LIMINAR para que seja reconhecida A ATIPICIDADE da conduta do paciente com a devida concessão da suspensão dos efeitos da condenação do v. acórdão ora atacado. 



    4.2 Periculum in mora, pois grave e irreparável está sendo o dano a VALDIR DA SILVA este que encontra-se, condenado, por conduta claramente ATIPICA. 



    4.3 O fumus boni iuris está presente, haja vista a plausibilidade do que foi alegado na impetração, com base em remansosa jurisprudência dos tribunais superiores e em abalizada doutrina, bem como frente à farta jurisprudência que ora se colaciona a presente impetração. 



    4.4 Junto ao mérito, ratifica a impetração requerendo desde já que este Egrégio SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL restabeleça a sentença penal de primeiro grau determinando readequanto a reprimenda do paciente. 



    Assim requer a justa e devida expedição de alvará de soltura em favor do paciente, como medida de INTEIRA JUSTIÇA.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Argumenta a defesa a atipicidade da conduta em relação ao crime do art. 311 do Código Penal, uma vez que ‘o paciente teria adulterado o Código identificador de um guincho montado sobre uma plataforma’ (e-STJ fls. 15 e 107), o que não poderia ser considerado como veículo automotor ou como seu componente ou equipamento. 



    Como antes analisado, a matéria arguida no habeas corpus também foi objeto do REsp n. 1.857.694/SC – interposto contra o mesmo acórdão impugnado (Apelação n. 0000807-45.2015.8.24.0068) –, também de minha relatoria, no qual já proferi decisão não conhecendo do recurso (DJe de 25/11/2022). Com o trânsito em julgado da condenação, foi determinada a baixa dos autos à Corte de origem. 



    Dessarte, é possível verificar que a matéria jurídica suscitada pela defesa foi devidamente analisada no momento do julgamento do recurso especial, o que revela de fato a reiteração de pedido 



    Com efeito, ‘quando o habeas corpus e o recurso especial veiculam idêntica pretensão, o julgamento de um deles provoca a prejudicialidade do outro, em decorrência da perda superveniente de objeto, com o consequente esgotamento da competência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes’ (AgRg no REsp n. 1.815.614/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe 17/2/2020). 



    A propósito:



    [...]



    Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Na hipótese, verifico que o Tribunal a quo não se manifestou acerca da matéria de fundo, porquanto “a matéria jurídica suscitada pela defesa foi devidamente analisada no momento do julgamento do recurso especial, o que revela de fato a reiteração de pedido”.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL . 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fáticoprobatório, inviável em habeas corpus (HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/05/2016)



    Impende consignar, por fim, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente